Tribunal: STF
Processo: Pet 11203
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 784 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES QUE NÃO SE EQUIPARA À DESISTÊNCIA PARA FINS DE SURGIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE: ARE 1.344.138/AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.